Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600757-24.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600757-24.2024.6.16.0171

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600757-
24.2024.6.16.0171, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Claudeci Aparecido Rodrigues Vereador, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no
art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por descumprimento
do limite de gastos específico previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sem a
aplicação de sanções. (Prestação de Contas Eleitorais de Claudeci Aparecido Rodrigues, pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, candidato para o cargo de vereador de Almirante
Tamandaré/ PR, julgou as contas Eleitorais desaprovadas, tendo em vista que, requereu-se que
"esclareça o candidato a forma/dinâmica em que foi realizada a campanha durante todo o período,
com detalhamento de agenda (...)". Por sua vez, no item "III", ao final, requereu-se "esclarecimento
e detalhamento sobre a dimensão/tipo de campanha realizada pelo candidato, tendo em vista a
aparente discrepância do que efetivamente ocorreu com a realidade dos documentos declarados
até o momento, em especial considerando o período da campanha eleitoral e a distribuição
cronológica quantitativa e qualitativa dos documentos apresentados como gastos eleitorais,
tomando por base os parâmetros adotados como "despesas" pelo sistema da justiça eleitoral
(...)".À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas eleitoral é
analisada de forma "completa", ou seja, para quem declarou gastos acima de vinte mil reais, as
diligências e informações adicionais devem ser requisitadas ao prestador de contas de forma
específica, e com a "a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados" (prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado pelos
questionamentos acima. Em relação às contas parciais, objeto do requerimento de diligência "II.II"
verifica-se que foram devidamente prestadas e regularmente analisadas por ocasião do parecer da
unidade técnica, uma vez que há, em todos os casos, o cruzamento da prestação de contas parcial
com a final, não havendo fundamentada justificativa para que o candidato novamente "informe e
posicione a situação da prestação de contas parcial (...)".No item "II.III", por fim, o requerimento de
diligência não guarda adequada relação com os documentos contidos nos autos, uma vez que se
requer a juntada "de extrato integral da conta corrente da campanha contemplando todo o período
eleitoral, dado que não consta registro integral das movimentação nos extratos juntados", embora
constem no id. 125736876 todos os extratos bancários, com adequado registro da movimentação
declarada - devidamente analisada e compatibilizada pelo sistema SPCE. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES (EMBARGANTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES
VEREADOR (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534373
03/06/2025
17:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44534373 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180235900000043475774
Número do documento: 25060317180235900000043475774
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.219

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600757-24.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas
de campanha, em razão da extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículos, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e no art. 42, II, da mesma Resolução.
2. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise da licitude e da
origem privada dos recursos utilizados na campanha, bem como contradição entre o
reconhecimento da regularidade formal das contas e sua desaprovação,
fundamentada na suposta ausência de higidez do balanço contábil.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44534373 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180235900000043475774
Número do documento: 25060317180235900000043475774
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:54
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão no
acórdão quanto à análise da licitude e origem privada dos recursos utilizados na
campanha; e (ii) averiguar a existência de contradição entre o reconhecimento da
regularidade formal da prestação de contas e a sua desaprovação por
comprometimento da higidez do balanço contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado abordou a origem dos recursos, considerando-a para fins
de afastamento do recolhimento ao Tesouro Nacional.
6. A irregularidade verificada (extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículos) não se enquadra como valor de pequena monta, uma vez que supera o
limite de mil UFIR, e corresponde a 13,78% dos recursos arrecadados, o que
inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade apenas quando as irregularidades representam
valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo, que não supere 10% do total da
arrecadação ou das despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se
integralmente o acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A origem lícita dos recursos não afasta a necessidade de
observância dos limites de gastos estabelecidos na legislação eleitoral. 2. A
extrapolação do limite de gastos que ultrapassa 10% dos recursos arrecadados
impede a aprovação das contas com ressalvas, ainda que a prestação de contas
tenha sido apresentada de forma completa e sem indícios de má-fé.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 42, II, e 74, III;
Código de Processo Civil, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021;
TSE, AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de

Num. 44534373 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180235900000043475774
Número do documento: 25060317180235900000043475774
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:54
23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES em
face do Acórdão nº 66.576, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que
desaprovou as contas relativas às eleições municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97, c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por descumprimento do limite de
gastos específico previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019
Em suas razões (ID 44467638), o embargante sustenta, em síntese, que: a) o acórdão foi omisso
ao analisar o impacto da origem lícita e privada de todos os recursos arrecadados na campanha;
b) a totalidade dos recursos utilizados teve origem da fonte "outros recursos", sem recursos
públicos ou de fontes vedadas e que não foi considerada essa origem para afastar ou mitigar os
efeitos da irregularidade; c) houve omissão ao não analisar a boa-fé e a conduta do embargante,
que informou todas as despesas realizadas, acompanhadas de documentação; d) a
jurisprudência do TSE considera boa-fé e ausência de prejuízo à fiscalização como critérios
mitigadores; e) há contradição no acórdão ao reconhecer que a prestação de contas foi
formalmente apresentada com todos os lançamentos e documentos, sem omissões ou indícios de
má-fé, e que os recursos são lícitos e não exigem recolhimento e posteriormente, concluir que a
irregularidade compromete a "higidez do balanço contábil", impedindo a aplicação da
razoabilidade e proporcionalidade e levando à desaprovação.
Ao final, o embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar
as omissões apontadas com a aprovação das contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição, ao entendimento
de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”. (ID 44491261)
É o breve relatório.

VOTO

Num. 44534373 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180235900000043475774
Número do documento: 25060317180235900000043475774
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:54
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados. Explico.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Na espécie, o acórdão embargado restou assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM
ALUGUEL
DE
VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha, em razão da
extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, nos
termos do artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O recorrente sustenta
que a irregularidade é meramente formal e de pequena monta, não
comprometendo a lisura da prestação de contas, pleiteando a aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44534373 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180235900000043475774
Número do documento: 25060317180235900000043475774
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:54
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores caracteriza irregularidade material
apta a ensejar a desaprovação das contas; e (ii) estabelecer se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade podem ser aplicados para afastar a
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece o limite de 20%
dos gastos eleitorais totais para despesas com aluguel de veículos automotores.
No caso concreto, os gastos do recorrente com essa rubrica corresponderam a
33,78% do total, ultrapassando o limite permitido..
4. No caso específico, o valor excedente foi de R$ 1.224,01, representando
13,78% dos recursos arrecadados, patamar que supera o percentual de 10%
usualmente adotado pela jurisprudência como limite para aplicação da mitigação
das consequências da irregularidade.
5. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade exige o preenchimento cumulativo de três
requisitos: (i) falhas que não comprometam a higidez do balanço contábil; (ii)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; e (iii) ausência de má-fé do prestador. No caso concreto, o percentual
da irregularidade ultrapassa o limite admitido, inviabilizando o afastamento da
desaprovação.
6. Assim, correta a sentença ao desaprovar as contas do recorrente, em
conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as
contas do recorrente.
8. Tese de julgamento: "A extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículos automotores acima do percentual de 10% do total arrecadado na
campanha configura irregularidade grave, que inviabiliza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fins de aprovação das
contas com ressalvas."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, artigo 30, III.
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 42, II, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR. Prestação de Contas Eleitorais nº 060409335, Acórdão, Des. Júlio
Jacob Junior, DJE 04/12/2023.
TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos

Num. 44534373 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180235900000043475774
Número do documento: 25060317180235900000043475774
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:54
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
O Acórdão nº 66.576 (ID 44458558) negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
incólume a sentença que desaprovou as contas relativas às eleições municipais de 2024, com
fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por
descumprimento do limite de gastos específico previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado,
requerendo esclarecimentos para fins de prequestionamento. Alega, em síntese: a) omissão do
acórdão quanto à análise da licitude e origem privada dos recursos utilizados na campanha; b)
contradição ao reconhecer que as contas foram apresentadas de forma completa e sem indícios
de má-fé, mas, ainda assim, considerá-las comprometidas, desaprovando com base na suposta
falta de higidez do balanço contábil.
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.
No tocante à suposta omissão quanto à análise da licitude e origem privada dos recursos
utilizados na campanha do embargante, visando afastar ou minimizar os efeitos da irregularidade,
depreende-se que o acórdão considerou a origem da fonte para fins de afastamento do
recolhimento, in verbis:
“No caso em análise, os gastos com veículos ultrapassaram o limite permitido em
R$ 1.224,01. No entanto, é importante destacar que a totalidade dos recursos
arrecadados é oriunda da fonte "outros recursos", não havendo, portanto,
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.”
Aduz ainda o embargante que “o v. acórdão embargado incorre em contradição interna ao
reconhecer que a prestação de contas foi formalmente apresentada com todos os lançamentos e
documentos, sem omissões ou indícios de má-fé, mas, ao mesmo tempo, afirmar que tais contas
se mostram comprometidas a ponto de ensejar sua desaprovação com base em
"comprometimento da higidez do balanço contábil".
No acórdão embargado restou devidamente consignado que o montante considerado irregular
não pode ser enquadrado como valor de pequena monta. Assim constou:
“No que se refere ao exame da regularidade das contas do candidato, contatou-
se que a irregularidade perfaz um total de R$ R$ 1.224,01, não podendo ser
considerado pequeno valor, uma vez que superior a mil UFIR - R$ 1.064,10,
limite estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno vulto.
Verifica-se ainda que a irregularidade apontada no montante de R$ 1.224,01,
equivale a 13,78% dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das
contas com ressalvas.”
Vale lembrar que jurisprudência da Corte Superior somente “permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas cujas irregularidades

Num. 44534373 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180235900000043475774
Número do documento: 25060317180235900000043475774
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:54
representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo, que não supere 10% do total da
arrecadação ou das despesas” (AgR-REspEl 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021),
o que não se verifica na espécie.
Na mesma linha: “A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pressupõe
que (a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave” (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
No caso em apreço, verifica-se que o montante considerado irregular, no importe de R$ 1.224,01
(um mil, duzentos e vinte e quatro reais e um centavo), equivale a 13,78% dos recursos
arrecadados, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a manutenção da desaprovação das contas.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44534373 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180235900000043475774
Número do documento: 25060317180235900000043475774
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:54

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600757-24.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 CLAUDECI APARECIDO
RODRIGUES VEREADOR, CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES - Advogado dos EMBARGANTES:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025